Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710286-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GENUINO JOSE BOSI, ARLINDO PRIMO BOZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 60478501 – autos principais) que, em ação revisional de valores decorrentes de alegada má gestão na administração dos recursos oriundos da conta PIS/PASEP, declinou da competência para o foro do domicílio dos autores, situado em Pato Branco – PR. Os agravantes alegam, em síntese, que é competente o Juízo do lugar da sede do Banco do Brasil – CPC 53, III - competência de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada ex officio. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A questão envolve competência territorial que, em regra, é relativa, motivo pelo qual não admite controle judicial espontâneo (CPC 64, § 1o, a contrario c/c 65). Atente-se para a Súmula do STJ e a do TJDFT, respectivamente: 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio 23 - Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. A propósito, o precedente da Corte: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃODE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação epoderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se,após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (2a Câmara Cível, ac. 1220595, Des. Esdras Neves, julgado em 2019). O réu tem sede em Brasília e, na eventual contestação que apresentar, poderá submeter à análise do Juízo a quo a alegação de incompetência, cumprindo enfatizar que, neste agravo, não estou a decidir sobre qual seria a Justiça competente, mas tão-somente acerca da impossibilidade do controle ex officio. Logo, caso provocado pelo réu, o Juízo a quo tem inteira liberdade para decidir como entender de direito, sem prejuízo de eventual recurso da parte que se sentir prejudicada. Considerando que ainda não houve citação e que fica resguardada ao réu a faculdade legal de tratar da matéria, é desnecessária a sua intimação para responder ao agravo, até porque não experimenta prejuízo com a presente decisão. Posto isso, autorizado pelo CPC 927, IV, e 932, V, a, casso a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa. I. Brasília, 11/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR